Tribunal: TJES
Processo: 5001199-23.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001199-23.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: M. S. M.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

jEmenta
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CUSTEIO DE TRANSPORTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a custear transporte quando necessário para realização do tratamento em município diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar deve recair exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ações de obrigação de fazer com prestações sucessivas deve corresponder à soma de doze prestações mensais do tratamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, inexistindo fundamento para a redução pretendida.

O método ABA possui reconhecimento científico e respaldo em protocolo clínico do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016), não se tratando de terapia experimental, sendo obrigatória sua oferta quando prescrita por profissional habilitado.

A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federados, devendo-se observar a organização do SUS, cabendo ao Município, no caso, a execução prioritária por se tratar de terapias ambulatoriais de atenção básica e média complexidade.

A determinação de custeio do transporte, quando o tratamento for realizado fora do município de residência, constitui medida acessória indispensável à efetividade do direito à saúde, não configurando julgamento ultrapetita.

Nas ações de saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ e art. 85, § 8º, do CPC, sendo razoável o valor de R$ 800,00 para cada ente demandado, com extensão ao litisconsorte não recorrente, conforme art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em demandas de obrigação de fazer com prestações sucessivas deve observar o critério do art. 292, § 2º, do CPC.

O fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, prescrito por médico habilitado, é obrigação solidária dos entes federados, cabendo ao Município a execução prioritária quando se tratar de terapias ambulatoriais de atenção básica e média complexidade.

O custeio de transporte para tratamento em município diverso, quando inexistente oferta local, é medida acessória imprescindível à efetividade do direito à saúde.

Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com extensão do benefício ao litisconsorte não recorrente nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 292, § 2º, e 1.005, parágrafo único; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.993.772/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.06.2022; STJ, Tema 1.313, REsp 1.878.849/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.06.2022; TJES, AI 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26.07.2023; TJES, AI 5002194-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 01.04.2022; TJES, APL-RN 0000099-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001199-23.2024.8.08.0069

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO
S
:
M.S.M., menor, rep. por CAMILA DOS SANTOS SILVA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Marataízes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M.S.M., menor, representada por Camila Santos Silva, que julgou procedente o pedido para condenar a municipalidade apelante e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, ao fornecimento à autora do tratamento multidisciplinar prescrito pelo seu médico.

Em suas razões recursais o apelante impugna, inicialmente, o valor da causa, pretendendo sua modificação para a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito, defende que a obrigação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o Tema 793 do STF.

E mais: a sentença se caracteriza como ultrapetita, porquanto determinou o translado do paciente sem que houvesse postulação nesse sentido.

Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra a sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer tratamento multidisciplinar à apelada, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inicialmente, alega o ente público que o valor da causa, fixado em R$ 72.960,00 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais), é excessivo, pois a demanda que versa sobre o direito à saúde possui proveito econômico inestimável, devendo ser arbitrada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), providência não adotada oportunamente pelo juízo
a quo.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

E isso porque a parte autora atribuiu à causa o valor correspondente à soma de doze prestações mensais do custo das terapias pleiteadas, em estrita observância ao que dispõe o art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de critério objetivo e legalmente previsto para ações que envolvem prestações sucessivas por prazo indeterminado, não havendo falar em incorreção.

Ademais, a manutenção da referida rubrica não implicará prejuízo aos entes públicos, notadamente no que tange aos honorários sucumbenciais. Isso porque, conforme será oportunamente detalhado, a verba honorária deverá ser fixada por apreciação equitativa.

Nesse sentido, este órgão fracionário já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA EM FACE DO ESTADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TRATAMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. RECURSOS DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA IMPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. 1. Preliminar de impugnação do valor da causa:
O apelado sustenta a gratuidade dos serviços prestados, entretanto, toda causa necessita de um valor certo (art. 291, CPC), e autora, ora apelada, juntou aos autos demonstrativo de pesquisa de licitação com os valores do tratamento, modo pelo qual o valor da causa foi calculado. Ademais não há óbice quanto a fixação do valor da causa em R$70.000,00, uma vez que o montante não terá influência direta no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico desta causa, como geralmente ocorre em questões relativas ao direito à vida ou à saúde, verdadeiro objeto da presente demanda, que se consubstancia, contudo, no tratamento pleiteado. Preliminar rejeitada.
(...) (TJES; APL-RN 0000099-35.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 25/06/2024; DJES 25/07/2024).

Superada a questão, a controvérsia central reside na obrigação do Poder Público de custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para criança com Transtorno do Espectro Autista.

A necessidade e a urgência do tratamento estão devidamente comprovadas pelos laudos médicos e relatórios acostados aos autos, que atestam que a menor M. S. M., nascida em 02/10/2018, é diagnosticada com "Transtorno do Espectro Autista" e "convulsão" (CID F84.0 + R56), apresentando "atraso no desenvolvimento da fala, hipercinesia, autoagressividade, estereotipias motoras, fonofobia, dificuldade na socialização e na comunicação não verbal".

Tais documentos prescrevem, de forma clara, a necessidade de "acompanhamento multidisciplinar ABA com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo", além de apoio escolar individualizado.

O método ABA não se qualifica como uma terapia experimental. Trata-se de abordagem com vasta comprovação científica, reconhecida por órgãos oficiais.

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 324/2016, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, reconhece expressamente o aludido método como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico de pessoas com autismo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer o dever do Estado de fornecer o tratamento multidisciplinar pelo método ABA quando há prescrição médica fundamentada, afastando a tese de que a oferta de outros serviços na rede pública seria suficiente para atender à demanda.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2.
Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal
. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS
. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005389-76.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA - RECURSO PROVIDO. 1.
O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico.
3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência
. 4. Recurso provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002194-54.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2022).

Destaco que o direito à saúde é garantia fundamental, e a obrigação de seu provimento recai solidariamente sobre todos os entes da Federação.

Contudo, o apelante argumenta que a obrigação deve ser direcionada, pleiteando o reconhecimento da responsabilidade primária do Estado.

Embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento da prestação deve observar, preferencialmente, as regras de organização e competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

No caso dos autos, o tratamento pleiteado – terapias ambulatoriais – enquadra-se no conceito de atenção básica e de média complexidade, cuja porta de entrada e execução prioritária competem, de fato, ao município.

Portanto, não merece retoques o capítulo sentencial.

Importa salientar, ainda, que a determinação de custeio do transporte, caso o tratamento não seja disponibilizado no município de residência da autora, não representa violação ao princípio da adstrição, sendo um simples desdobramento do pedido inicial.

Afinal, cuida-se de medida acessória e indispensável à efetivação do direito principal – o tratamento de saúde. Negar o meio para se chegar ao tratamento seria o mesmo que negar a própria terapia, tornando inócua a decisão judicial, mormente considerando o fato de a autora residir em Marataízes e o ente requerido disponibilizar o serviço em Vila Velha.

Dessa forma, comprovada a necessidade de deslocamento para o tratamento especializado fora do domicílio, ante a inexistência de estrutura local suficiente, impõe-se aos entes públicos o dever de custear o transporte, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

Por fim, assiste razão ao apelante quando pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, e não com base no valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), consolidou a tese de que, nas ações de obrigação de fazer que versem sobre o direito à saúde, o proveito econômico é, via de regra, inestimável, devendo os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, sopesando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e considerando a tramitação célere do feito, a matéria eminentemente de direito e a desnecessidade de dilação probatória complexa ou realização de audiência, afigura-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser devida por cada um dos entes públicos demandados.

Essa providência, por se tratar de fundamento objetivo que beneficia ambos os litisconsortes passivos, deve ser estendida ao Estado do Espírito Santo, que não recorreu, por força do que dispõe o art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

Corroborando: “
a regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante
" (REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

De conseguinte,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser pago por cada um dos entes públicos demandados, medida que se estende ao Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 1.005 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)